Tribunal: STF
Processo: HC 224985
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Luís Gonzaga Barbosa Firmino. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, pendente de julgamento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: o Paciente preenche todos os requisitos objetivos, possibilitando por demais o oferecimento do ANPP, pois se trata de crime cuja pena mínima é de 1 (um) ano e a máxima de 3 (três) anos, inclusive, já havendo Sentença condenatória, com pena definitiva aplicada em 1 (um) ano, não há reincidência; não há elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterado ou habitual, tampouco há notícias de que tenha sido beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a verificação de eventual possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo MP em benefício do ora Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Além de não se indicar precisamente o ato considerado coator, não houve, pelo que se depreende, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Enfim, é inviável a esta CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente